Tribunal: TJMT
Processo: 8032481-64.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELLE MOURA CUIABANO - CPF: 843.356.291-68 (RECORRIDO), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), M. E. M. C. P. - CPF: 074.663.171-54 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8032481-64.2018.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(a):

EMANUELLE MOURA CUIABANO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida afirma que é beneficiária do plano de saúde contratado com a Recorrente desde 2010, tendo sempre adimplido com o pagamento das mensalidades. Salienta que recebeu uma cobrança no valor de R$ 4.807,56, não tendo a Recorrente, todavia, detalhado a quais serviços se referiam a cobrança, a qual reputou indevida. Pugna pela declaração da inexigibilidade do débito, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais suportados.

2.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

In casu,
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao efetuar cobranças indevidas, eis que não respaldadas em lastro negocial.

4.

No que tange aos danos morais, tem-se que a cobrança indevida configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de afetar a esfera extrapatrimonial do indivíduo. Ademais, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a cobrança causou
lesão concreta aos direitos da sua personalidade
, o que não é o caso dos autos.

5.

Outrossim, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

6.

Sentença parcialmente reformada, para decotar a condenação a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente
,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação a título de danos morais.

Como cediço,
a cobrança indevida configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de afetar a esfera extrapatrimonial do indivíduo,
sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação da autora, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

E isto porque, os dissabores sofridos não importam em abalo capaz de causar-lhe danos psicológicos de tal monta que possa ensejar a reparação a título de danos morais.

Ademais, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a cobrança causou
lesão concreta aos direitos da sua personalidade
, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar a condenação a título de danos morais mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023